Tribunal: TJSP
Processo: 0043021-51.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LOCAÇÃO DE ESPAÇO VIRTUAL E FÍSICO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - PERTINÊNCIA - VÍNCULO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO NO PERÍODO DA PRETENDIDA COBRANÇA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PRETENSA CREDORA - RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LOCAÇÃO DE ESPAÇO VIRTUAL E FÍSICO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - PERTINÊNCIA - VÍNCULO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADO NO PERÍODO DA PRETENDIDA COBRANÇA - ÔNUS PROBATÓRIO DA PRETENSA CREDORA - RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA REVISTA - RECURSO PROVIDO.